Tribunal: STF
Processo: Rcl 90248
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Gustavo Rodrigues Brochado ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro teria teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte nos julgamentos do ARE 748.371 RG, Tema 660; e do AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes e incidido em usurpação da competência do Supremo.

O acórdão reclamado está assim ementado (eDoc 12):

Agravo Interno interposto contra decisão proferida pela Segunda Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto – Aplicação do Tema 660 “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” e do Tema 339 “Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.” - Alegação de presença dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário – Inexistência – Decisão proferida em consonância com os Temas aludidos – Recurso conhecido e não provido.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 7), com suporte na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema 660; e do AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes).

O reclamante interpôs, com base no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, agravo interno, o qual foi desprovido. 

O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

O Tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 

Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente